Tribunal: TJES
Processo: 5003287-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA VIEIRA SOARES
RECORRIDO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CERTIFICADO E DIPLOMA. LINK INOPERANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003287-03.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ANGÉLICA VIEIRA SOARES

RECORRIDO: MULTIVIX SÃO MATEUS – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CERTIFICADO E DIPLOMA. LINK INOPERANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configura falha na prestação de serviço a entrega de certificado de conclusão de curso superior mais de um ano após a conclusão do curso, somada à disponibilização ineficaz do documento por meio de link inoperante.
2. A demora excessiva e a ausência de acesso efetivo ao certificado de conclusão comprometem a inserção da aluna no mercado de trabalho e extrapolam os limites do mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade.
3. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade e a finalidade pedagógica e compensatória da reparação.

CASO EM EXAME

1. A recorrente ajuizou ação em face da instituição de ensino requerida alegando demora na expedição de diploma e de outros documentos acadêmicos, postulando indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de que foi devidamente expedido o Certificado de Conclusão de Curso, documento hábil para o exercício das atividades profissionais, sendo que o diploma foi emitido pouco mais de um mês após o encerramento da validade do certificado, inexistindo demonstração de qualquer dano concreto.

3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando a tese de demora injustificada e de prejuízo à sua inserção no mercado de trabalho.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) verificar se a emissão do diploma e do certificado de conclusão do curso ocorreu de forma irregular a ponto de caracterizar falha na prestação de serviço; (ii) em consequência a falha na prestação de serviço, se haveria direito à indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14). A instituição de ensino, como fornecedora de serviços educacionais, responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos alunos em decorrência de defeitos ou falhas em sua prestação.

6. A prova dos autos demonstra que a aluna concluiu o curso em
05/08/2022
, tendo recebido o
certificado de conclusão apenas em 03/11/2023
, mais de um ano depois, e o diploma somente em
06/10/2023
, conforme ID 13286560.

7. Ainda que a instituição tenha colacionado aos autos e-mail de envio de declaração de conclusão de curso datado de agosto de 2022 (ID 13286544), a autora produziu prova inequívoca (vídeo no ID 13286548) de que o link fornecido estava
inoperante
, fato que impede o acesso ao referido documento e evidencia a
ineficácia do serviço prestado
.

8. Assim, resta configurada a
falha na prestação dos serviços educacionais
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando o defeito do serviço e o dano daí decorrente.

9. A
demora excessiva e injustificada
na entrega dos documentos essenciais para a inserção da aluna no mercado de trabalho, somada à frustração decorrente da inoperância do link enviado,
ultrapassa o mero aborrecimento
, atingindo direito da personalidade e gerando o dever de indenizar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO . VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art . 14, do CDC. 2. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, mas em quantia adequada às peculiaridades do caso. 3 . Apelo provido em parte, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de janeiro de 2023 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001015-44.2020.8.08 .0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

10. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a intensidade do abalo suportado pela parte lesada, a gravidade da conduta do ofensor, bem como a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

11. No presente caso, a falha na prestação do serviço educacional se revela inequívoca, diante da
demora injustificada de mais de um ano
para entrega do certificado de conclusão do curso, e da disponibilização ineficaz do documento por meio de link inoperante. Trata-se de conduta que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo considerando-se o papel essencial desses documentos para a inserção da autora no mercado de trabalho.

12. Contudo, por se tratar de
ato omissivo administrativo
, e diante da
ausência de prova de prejuízo financeiro específico
(como a negativa de contratação formal ou inscrição profissional frustrada), mostra-se adequado o arbitramento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia apta a compensar o sofrimento experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, a desestimular a repetição da conduta pela instituição de ensino, assim como atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se justo e equitativo à luz dos elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença a fim de CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de reparação de danos morais à Recorrente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o valor ora fixado, deverão incidir juros e correção monetária da seguinte forma: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste v. acórdão), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ).

A partir da data do arbitramento (data deste v. acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, haja vista o parcial provimento do recurso..

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na expedição de diploma ou certificado de conclusão de curso superior, quando somada à ineficácia no fornecimento do documento por meio eletrônico inoperante, configura falha na prestação de serviços educacionais.
2. A responsabilidade da instituição de ensino, por tratar-se de fornecedora de serviços educacionais, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação de culpa.
3. A ausência de entrega tempestiva e eficaz de documentos essenciais à vida profissional do aluno pode gerar abalo moral indenizável, desde que ultrapasse o mero dissabor e atinja direito da personalidade.
4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, a ausência de prejuízo econômico direto comprovado e a finalidade pedagógica da sanção.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 373, I e §1º do Código de Processo Civil; artigo 5º, V e X da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº
0001015-44.2020.8.08 .0021
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)